Tribunal: STF
Processo: ARE 1327913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DEVIDA POR ESTABELECIMENTO COM MAIS DE 500 EMPREGADOS. DECRETO-LEI N. 4.048/1942. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.
    1.Contribuição adicional ao sistema "S" incidente sobre a folha de salários do empregador. Recepção pela Constituição Federal de 1988, art. 240. Constitucionalidade expressamente declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1035080 AgR. Acréscimo previsto no art. 6º do Decreto-lei n. 4.048/1942 que não se caracteriza como obrigação tributária acessória. Exigência que se distingue e não pressupões o lançamento ou o efetivo recolhimento da contribuição geral de que trata o art. 4º. Base de cálculo prevista no Decreto-lei n. 6.244/1944 concretamente apurável.
    2. Lançamento regular. Notificação administrativa do débito que atendeu satisfatoriamente aos requisitos legais e o fim a que se propôs. Documento encaminhado à devedora que proporcionou adequada e suficiente compreensão acerca da dívida cobrada e da sua origem legal.
    3. Decadência afastada. Contribuições vencidas entre os anos de 2012 e 2016. Lançamento por homologação. Recolhimento não efetuado antecipadamente pelo contribuinte. Incidência na espécie do disposto no art. 173, inciso I, do Código de Tributário Nacional. Notificação para o pagamento do débito ocorrida em 2017, enquanto ainda não decorrido o prazo para constituição do crédito tributário.
    4. Legitimidade para a fiscalização e cobrança do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Transferência objeto da Lei n. 11.457/2007 que não abrange a contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei n. 4.048/1942. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
    5. Competência para a ação de cobrança da Justiça Estadual. Questão uniformizada pela Seção Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Incidente de Assunção de Competência n. 1.417.353-6/01. Súmula/TJPR n. 84. Vinculação do órgão fracionário. (CPC, art. 927, III, c/c art. 937, § 3º).
    6.Honorários advocatícios. Majoração em razão do recurso interposto. CPC, art. 85, § 11.
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV; 150, inciso I, e; 240, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Contribuição adicional ao SENAI. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de verba honorária. (ARE nº 1.204.637-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19)
    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.069.962/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/9/17; ARE nº 898.345/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/9/15; ARE nº 1.250.109/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/2/20.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente